Tribunal: TJMT
Processo: 1014634-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014634-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – ART. 489, §1º, IV, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ANULAÇÃO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMESSA DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO.

1- Reconhece-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC.

2 - Considera-se nula a sentença que se limita a fundamentar a decisão com base em apenas um dos aspectos discutidos, sem enfrentar todos os argumentos relevantes apresentados.

3 - Com a anulação da sentença, considera-se prejudicado o recurso de apelação interposto, devendo o processo aguardar nova decisão do juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos embargos à execução fiscal movidos pela primeira em face do segundo.

A Energisa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada. Sustenta que a decisão de primeiro grau se baseou em apenas um dos cinco processos administrativos discutidos, sem enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte embargante.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorre buscando a reforma da sentença para que seja determinada a condenação da Energisa ao pagamento de honorários advocatícios.

O Ministério Público deixou de lançar parecer nos autos, por ausência de interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, consigna-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 489 e seguintes, estabelece os requisitos indispensáveis ao ato sentencial, em que, na falta de qualquer um deles, estará esse ato nulo.

A preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Energisa, merece acolhimento. Consta dos autos que a sentença de primeiro grau limitou-se a fundamentar a validade das penalidades administrativas impostas pelo PROCON em apenas um dos processos administrativos discutidos, sem analisar os demais argumentos apresentados pela apelante. Essa omissão configura ofensa ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, que exige que o julgador enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência dominante deste Tribunal, bem como em outros tribunais. Padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II, do CPC, a sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos, não enfrentou todos os fatos e a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador no caso concreto.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, que observe o comando normativo do artigo 489 do CPC.

Ante o acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicado o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, devendo aguardar nova decisão do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para anular a sentença proferida pelo juízo de origem, determinando-se a remessa dos autos para nova decisão devidamente fundamentada. Fica, assim, prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024